Tribunal: TJDFT
Processo: 0755091-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FALHA DO SERVIÇO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DA INTEGRALIDADE DE VERBAS SALARIAIS – ABUSO DE DIREITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1. Trata-se de ação de reparação por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço bancário consubstanciada na retenção integral de salário da autora, ora recorrente, em 03/12/2017.
2. A magistrada de origem reconheceu a ocorrência da prescrição trienal, dado que o ajuizamento da ação se deu em 18/12/2020.
3. Em se tratando de ação que visa reparação de danos decorrentes de falha na prestação do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor[[1]]. Portanto, não há que se falar em prescrição no caso concreto.
4. Afastada a prejudicial de prescrição, nos termos do § 4o, do art. 1.013 do CPC, é caso de se examinar o mérito da questão, e quanto a isso, assiste razão à recorrente. Senão, vejamos.
5. Da análise das provas dos autos, notadamente, do teor da contestação e do extrato de ID Num. 25705868 - Pág. 16, se conclui que, de fato, em 01/12/2017 o banco réu se apropriou integralmente dos proventos da consumidora (R$ 10.363,67) para saldar dívida oriunda de gastos no cartão de crédito. Contudo, daquele mesmo documento consta o estorno de tal transação (em virtude de negociação da dívida), mas apenas 10 dias mais tarde, ou seja, em 11/12/2017.
6. A instituição financeira que debita da conta bancária do devedor valor superior a 30% dos rendimentos dele, não age no exercício regular de um direito (CC, art. 187). Então, caracterizada a retenção com abuso de direito, cabe a reparação dos danos que dela decorrem.
7. No que se refere ao quantum da indenização, deve ser considerada a lesão sofrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por conseguinte, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, arbitro R$ 1.500,00 como compensação.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.